Tribunal: TJDFT
Processo: 0703203-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0703203-54.2023.8.07.0000 REQUERENTE: ANDRÉ DE MORAES XAVIER RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado ANDRÉ DE MORAES XAVIER (ID 43179724), na qual formulou pedido de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 quanto aos percentuais para progressão de regime. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado (ID 43188079). A Defensoria Pública (ID 43922979) informou que o requerente cumpre pena total de 51 (cinquenta e um) anos, 5 (cinco) meses e 2 (dois) dias de reclusão. Até a presente data, resgatou 19 (dezenove) anos, 5 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias. Está incluso no regime fechado. Pontuou que nos autos do processo de execução (SEEU n. 0071987-12.2005.8.07.0015) o requerente vem sendo assistido por advogado particular, e em relação aos pontos requeridos pelo sentenciado em sua carta manuscrita, por se tratarem de pedidos inerentes à execução penal, devem ser destinados ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Acrescentou que o sentenciado é reincidente específico em crime hediondo, de modo que não há que se falar em retroatividade benéfica da Lei 13.964/2019. Por fim, aduziu que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente pedido. É o relatório. Decido. Nos termos analisados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, os pedidos feitos pelo peticionante em sua carta manuscrita, por se tratarem de matérias inerentes à execuçao penal, devem primeiro ser submetidos à apreciação da autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, e não diretamente por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito nesta instância recursal, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 1o de março de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator